Tribunal: STF
Processo: RE 1346567
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSO CIVIL. LICENCIAMENTO. ATRIBUIÇÃO. RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. CUMPRIMENTO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. EFEITO PEDAGÓGICO ALCANÇADO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CONGRUÊNCIA ENTRE A INICIAL E A SENTENÇA. PRESTÍGIO À PROVA PERICIAL.



    1. A competência da União para o licenciamento ambiental, de ordinário, adstringe-se às hipóteses delineadas no artigo 7º, XV, da Lei Complementar n. 140/2011. Por conta disso, apresenta-se legítimo o Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público Estadual e a pessoa jurídica de direito privado empreendedora, quando a atividade danosa ao meio ambiente objeto da composição extrajudicial produza efeitos meramente locais.



    2. Não há que se falar em condenação da demandada à recuperação de área ambientalmente degradada e ao pagamento de indenização pelos danos já perpetrados na hipótese em que a área atingida já se encontra em estado de recuperação e as multas aplicadas administrativamente se aproximam do montante indenizatório possível apontado pelo expert nomeado pelo juízo.



    3. Observância do princípio da proporcionalidade e atendimento ao efeito pedagógico da sanção administrativa/civil ambiental.



    4. A condenação integral da requerida - nos moldes objetivados pelo MPF e pelo IBAMA - representaria indevida quebra da proporcionalidade e ofenderia a boa-fé depositada pela pessoa jurídica de direito privado no instrumento de composição de litígio firmado com o órgão estadual atribuído.



    5. Não se apresenta desconexa com a inicial a condenação da parte demandada à adaptação da recuperação ambiental aos limites do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado na esfera extrajudicial, tendo em vista que a recuperação da área apresenta-se como um dos objetos centrais da pretensão autoral.



    6. Ofende o devido processo legal a admissão, em recurso, de argumentação de fato não comprovada em juízo. A dialeticidade indicia a pertinência da prova pericial produzida em contraditório judicial.



    7. Apelações improvidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para fins de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 225, caput, § 1º, I e VII, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A meu ver, porém, não merecem provimento os recursos.



    Isso porque, de plano, destaco a legitimidade do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público Estadual/SC e a parte requerida, uma vez que a competência da União para o licenciamento ambiental adstringe-se às hipóteses delineadas no artigo 7º, XV, da Lei Complementar n. 140/2011, in verbis:



    (...)



     Ora, tratando-se de empreendimento com impactos eminentemente locais, não há que se falar em atribuição do IBAMA para o respectivo licenciamento, a denotar a regularidade do pacto extrajudicial noticiado e a impertinência da sua impugnação.



    De outra banda, segundo me parece, não há que se falar em condenação da demandada à recuperação da área degradada e ao pagamento de indenização pelos danos já perpetrados, seja porque a área atingida já se encontra em estado de recuperação (ações promovidas pela ré), seja porque as multas aplicadas administrativas se aproximam do montante indenizatório possível apontado pelo expert nomeado pelo juízo.



    Ou seja, a condenação integral da requerida - nos moldes objetivados pelo MPF e pelo IBAMA - representaria indevida quebra da proporcionalidade e ofenderia a boa-fé depositada pela pessoa jurídica de direito privado no instrumento de composição de litígio firmado com o órgão estadual atribuído.



    Registre-se, ainda, que o empreendimento demandado empreendeu todos os esforços para a integral recuperação da área e a obtenção das licenças pertinentes, nos moldes constatados pelo perito judicial, após análise de campo especializada, nos seguintes termos (Evento 81, origem):



    '(...)6. ANÁLISES CONCLUSIVAS



    O aterro executado ocupa 2.000 mW de Área de Preservação Permanente, que foi aterrada para posterior uso. Bem como o mesmo aterro ocupa 2.000 mW de terrenos acrescidos de marinha. O PRAD foi implantado, encontra-se em recuperação, necessita de ajustes na largura da faixa. A Estação de Tratamento de efluentes foi implantada conforme projeto.Os Pontos ônibus foram devidamente construídos. A Reserva Particular do Patrimônio Natural foi protocolada e aguarda aprovação da FATMA. Os resíduos sólidos produzidos pela empresa são armazenados em posteriormente recolhidos pela empresa Nicoluzzi Rações Ltda.O local está localizado em zona urbana e se classificado como urbana consolidada. [fl.20] (...) f) Essa área de 05 (cinco) metros está recuperada e preservada?R: Sim, este local encontra-se preservado, isolado e em recuperação.g) Há destinação para atividade empresária nesta área de 05 (cinco) metros?R: Não se observou nenhum tipo de atividade visto que a referida área está separada pela cerca. h) A ICAP- Indústria e Comércio Catarinense de Pescados Ltda possui sistema de tratamento de efluentes industriais?R: Sim, possui sistema de tratamento como visto na figura 2. implantada conforme projeto. [fl. 27].(...) 7- Com relação ao TAC referido pela empresa-ré, ocorreu de fato a recomposição da vegetação na faixa de 5 (cinco) metros localizada entre o rio e as instalações antigas da empresa? As demais condicionantes do TAC em comento foram cumpridas? Mesmo que cumpridas, tais condicionantes são suficientes para o pleno desempenho das funções ambientais exercidas pelos ecossistemas existentes, conforme dispõe a legislação federal? Justifique pormenorizadamente. R: Sim ocorreu a recomposição na faixa de 5 metros como visto na figura 3, exceto nos fundos que está com 3 metros. As condicionantes do TAC são observadas no quesito VIII do IBAMA. [fl. 31].’



    Dessa forma, não vejo motivos para acolher as pretensões recursais, uma vez que a área degradada está sendo devidamente recuperada (na forma acordada com o órgão estadual atribuído) e as penalidades administrativas pecuniárias aplicadas afiguram-se suficientes a imprimir na empreendedora o efeito pedagógico inerentes a sanções dessa natureza, a despeito da independência entre as esferas administrativa e cível.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente